Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721907-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGUNDO EMBARGANTE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata de apelação contra sentença que acolheu o pedido do primeiro embargante/apelante para determinar a liberação da penhora, por entender que o bem não mais integrava o acervo patrimonial do executado há mais de 6 (seis) anos, razão incabível a constrição, ainda que o instrumento de cessão dos direitos não tenha sido objeto de registro imobiliário. Em razão da sucumbência do segundo embargante e em face do princípio da causalidade, por não ter o primeiro efetivado o registro do negócio no cartório competente, dando ensejo à constrição, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 2. A questão diz respeito ao interesse do segundo embargante para a propositura da ação, examinada e afastada pelo juiz sentenciante, nada tendo a ver com os limites do pedido, mas sim com os fundamentos postos na peça de ingresso, analisados e afastados pelo julgador, não havendo se falar em julgamento citra petita. 3. O artigo 843 do Código de Processo Civil prevê a reserva da cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, justamente para evitar o ajuizamento de embargos de terceiro (artigo 674 do CPC), tornando a execução mais eficaz e célere. 4. Se o embargado/apelado, mesmo após ter ciência que o bem já não mais pertencia ao executado, insistiu na impugnação para manter a penhora incidente sobre os imóveis, instaurando a lide no âmbito dos embargos, deverá suportar o ônus da sucumbência. 5. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o STJ firmou a seguinte tese, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos: “Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, §1o, 674, §1o, e 677, todos do CPC, defendendo que quem deu causa à oposição dos embargos de terceiro foi o recorrido, que postulou a penhora de bem imóvel sem se certificar da regularidade da propriedade e posse em relação ao devedor da pretensão executória, razão pela qual deve suportar os ônus da verba de sucumbência. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 373, §1o, 674, §1o, e 677, todos do CPC, bem como à assinalada divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1452840/SP (tema 872), concluiu que “7. “Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o recurso especial não merece ser admitido, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030